Tribunal: STF
Processo: RE 1504360
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jonatas da Silva Nunes, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “SEGURO-DESEMPREGO. PESCADOR ARTESANAL. DEFESO DO BIÊNIO 2015/2016. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. EFEITOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL 192/2015 AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 3º, III, 5º, II e XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido o Tema nº 1321 de repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a ocorrência de prescrição de pretensão de recebimento de seguro-desemprego de pescador artesanal para o período de defeso de 2015/2016”. Eis a ementa do paradigma:



    “Direito previdenciário e civil. Seguro-desemprego de Pescador Artesanal. Período de defeso. Matéria fática e infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de turma recursal, que afirmou a prescrição de pretensão de recebimento de seguro-desemprego de pescador artesanal para o período de defeso de 2015/2016. Isso sob o fundamento de que a ação foi ajuizada depois de 05 (cinco) anos do fim do prazo para o requerimento administrativo, sendo indiferente a existência de ações de controle concentrado de constitucionalidade relacionadas aos atos que disciplinaram o período de defeso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para requerer o seguro-desemprego para o defeso de 2015/2016 foi interrompido pelo julgamento da ADI 5447 e da ADPF 389, em que se declarou a inconstitucionalidade do ato de suspensão do período de defeso. III. Razões de decidir 3. A verificação de requisitos e de prazos para a obtenção do benefício de seguro-desemprego no período de defeso de 2015/2016, em especial a ocorrência de causa interruptiva de prescrição, pressupõe o exame da legislação sobre prazo prescricional, assim como de circunstâncias fáticas relacionadas ao requerimento administrativo ou judicial do benefício previdenciário. Grande volume de ações a respeito. 4. O Supremo Tribunal Federal afirma que a questão sobre a ocorrência de causa de interrupção de prescrição tem natureza infraconstitucional. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a ocorrência de prescrição de pretensão de recebimento de seguro-desemprego de pescador artesanal para o período de defeso de 2015/2016.”(RE 1504945 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 13-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente